Tribunal: TJPA
Processo: 0040004-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040004-05.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELLINGTON GUILHERME CORREA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS DEVIDAS AO POLICIAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FORA DE SUA SEDE. ESTADO DO PARÁ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART.373 DO CPC/15.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

As diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias, de alimentação e pousada aos policiais militares, no caso em tela bombeiros militares, durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

2. É fato incontroverso que o apelado foi deslocado para atuar de forma extraordinária no Município de Salinópolis, na Operação Verão 2010.

3. O Estado do Pará, apesar de afirmar que as diárias
referentes às operações
foram efetivamente pagas, não trouxe aos autos nenhuma prova para confirmar a efetiva quitação do débito, não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos autores. Manutenção da condenação ao pagamento de diárias.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
conhecer da Apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida do dia 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0040004-05.2011.8.14.0301)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
WELLINGTON GUILHERME CORREA PINHEIRO,
diante da sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diárias
ajuizada pelo apelado.

A
sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a pagarão Autor o valor de R$4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), devidamente corrigido nos termos do art.1ºF da Lei 9494/97, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos

termos do art. 487, I, CPC/15.Por ser a Fazenda Pública isenta de custas, ex vi do art. 15, g, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condená-la ao seu pagamento, ressalvada a obrigação do Estado em ressarcir as eventuais custas recolhidas pelo demandante
. Fixo honorários advocatícios pelo réu no valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais), com fulcro no artigo 85, §3º, inciso II do CPC/2015,

Após o julgamento dos Embargos de Declaração, a sentença passou a conter o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar a sentença no que concerne a verba honorária, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, com fulcro no artigo85, §§ 2º e 3º, inciso I do CPC, mantendo integralmente a sentença nos seus demais termos
, conforme fundamentação lançada.

Em razões recursais, o Estado do Pará afirma que o apelado possui direito ao pagamento das diárias tendo em vista que seus alojamento e alimentação teriam sido garantidos pela Polícia Militar, enquadram-se no art. 4º, I da Lei 5.119/84, o qual diz que não serão atribuídas diárias ao policial militar quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas. Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

O Estado apresentou proposta de acordo. Intimado, o autor não se manifestou sobre a petição, conforme certificados nos autos (
Num. 6931530 - Pág. 2).

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, à luz do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, conheço da apelação com base no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o apelado possui direito ao recebimento de diárias de alimentação e hospedagem em decorrência de serviços extraordinários realizados fora de sua lotação originária.

DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS

A Lei Estadual nº 5.119 de 16 de maio de 1984, que fixa as normas para pagamentos de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, a qual é aplicada ao presente caso, estabelece que as diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias, de alimentação e pousada aos policiais militares durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado. Senão vejamos o que preceitua o texto normativo:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

§ 3° - A Diária do Comandante Geral da Polícia Militar será igual o de Secretário de Estado.

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo

§ 1° - O valor da Diária de Pousada é igual ao valor atribuído à Diária de Alimentação.

(...)

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial-Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.

Mais adiante, em seu art.4º a referida lei trata das hipóteses em que não serão devidas as diárias, incluindo entre elas a situação em que as despesas com alimentação e pousada são asseguradas pela própria Polícia Militar. Senão vejamos:

Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.

No caso, o apelado ingressou com a ação ordinária afirmando que foi deslocado para o Município de Salinópolis para atuar na Operação Veraneio 2010 durante todo o mês de julho, porém a Administração não teria efetuado o pagamento das diárias.

Por sua vez, o Estado do Pará sustenta que a hospedagem e alimentação foram garantidas Polícia Militar.

Acerca da distribuição do ônus da prova, o art. 373 do CPC/15, assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sob tal perspectiva, cumpre verificar se as partes cumpriram com seu encargo processual.

No que se refere ao autor, verifico que juntou aos autos a cópia do Ofício mº

050/10/GAB CMD, no qual consta o nome do apelado entre soldados que participaram da Operação Verão 2010, (
Num. 6931519 - Pág. 16/18)
,
comprovando o fato constitutivo de seu direito, que está consubstanciado na demonstração de que foi escalado para o exercício dos serviços extraordinários, fato incontroverso no processo.

Cumpre esclarecer que o pagamento é fato que extingue a obrigação, nesse viés, a responsabilidade pela comprovação do adimplemento das diárias de alimentação, assim como a demonstração de que a Administração forneceu hospedagem ao apelado, é do Estado do Pará, considerando a dicção do inciso II, art. 373 do CPC/15 e a impossibilidade de imputar ao autor a prova de fato negativo.

Deste modo, uma vez comprovado o fato constitutivo do direito do autor, é do Estado do Pará o ônus de desconstituir o direito afirmado pelo policial militar, aduzindo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, situação que não se observa nos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, entendendo que caberia ao Ente Público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Primeiramente, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente para o município Afuá/PA, entre o período de 23/11 a 12/12 de 2007, com o fim de reforçar o policiamento durante os festejos de Nossa Senhora da Conceição, conforme faz prova a cópia do Ofício nº 544/06, à fl. 14; 2.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram

asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

4. O cálculo da correção monetária deverá obedecer a regra seguinte: a) na vigência da Lei nº 11.960/2009 - 30/06/09 a 25/03/15 o Índice Oficial de atualização básica da Caderneta de Poupança (Art. 1-F da Lei nº. 9. 494/97, na redação da Lei n. 11.960/09. b) após 25/03/2015 o IPCA-e, (em atenção ao que deliberou o STF modulando os efeitos das ADINS nº. 4.357 e 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo, será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo. Juros de mora, nos termos a saber: de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na remuneração básica da Caderneta de Poupança (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, na redação da Lei nº. 11.960/09 e, após 26/03/2015, no percentual de 0,5% ao mês (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97), com incidência a partir da citação válida do apelado, na forma do Art. 214, § 1º, do C.P. C de 1973.

5. Assim, o recurso de apelação é conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2018.01882192-47, 189.765, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, publicado em 2018-05-11).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE.

1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado.

2.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos

humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

(2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5119/84.

II -
Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias.

Precedentes deste Tribunal
.

IV? Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.

V ?

Aplicação da ratio da questão de ordem decidida na ADI 4425 julgada em conjunto com a ADI 4357, a qual declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos créditos fazendários em precatórios, modulando os seus efeitos para que a partir de 25/03/2015 seja aplicado o IPCA-E, e anteriormente o artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, a incidir a partir de quando o direito era devido. Inaplicabilidade da Súmula nº 362/STJ por não se tratar de demanda referente à dano moral.

VI? Mantida a condenação da verba honorária em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §4º do CPC/73 vigente à época.VII - Recurso parcialmente provido, à unanimidade, sentença mantida nos demais termos. (2017.02332866-60, 176.155, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, publicado em 2017-06-06).

Deste modo, considerando que o Estado não demonstrou o pagamento, tampouco, comprovou a ocorrência das hipóteses elencadas no art 4º da Lei nº
5.119/84,
não há como acolher a pretensão recursal nesse aspecto, devendo ser mantida a sentença

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021